Tribunal: TJSP
Processo: 2108107-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108107-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
PATRÍCIA MERIS FERNANDES FARIA, são agravados VALTER SANTOLIQUIDO e
SUELI APARECIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108107-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13.024
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE:
PATRÍCIA MERIS FERNANDES FARIA
AGRAVADOS:
VALTER SANTOLIQUIDO E OUTRO
INTERESSADO: RIO PRETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
VOTO N.o 13.024
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
CARÁTER
ANTECEDENTE.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Agravo
desprovido de preparo. Pedido de justiça gratuita formulado
diretamente no recurso. Indeferimento. Ordem para recolhimento
das custas de preparo. Descumprimento do art. 101, §2o, do CPC.
Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que, nos autos da ação de tutela provisória em caráter antecedente, fundada em contrato
de locação, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de
licenciamento e circulação do veículo da executada.
Alega a agravante que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
Assevera que os exequentes pleitearam, no processo principal, o bloqueio de
transferência do veículo, mas foi efetivado o bloqueio de circulação e licenciamento.
Sustenta que o bloqueio de transferência é suficiente a garantir eventual ação de
regresso dos fiadores, ora agravados. Observa que o bem foi roubado e posteriormente
localizado pela autoridade policial, que o mantém em pátio do qual é impossibilitada a
retirada devido ao bloqueio.
Foi determinada a comprovação da hipossuficiência (fls. 228/229).
A agravante juntou os documentos de fls. 232/239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108107-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13.024
3
O pedido de gratuidade foi indeferido, determinando-se o
recolhimento das custas de preparo (fls. 241/242).
É O RELATÓRIO.
Não se conhece o recurso.
O benefício da justiça gratuita foi indeferido na decisão de fls.
241/242, determinando-se o recolhimento das custas de preparo.
Dispõe o art. 101, do CPC:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher
pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até
decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou
o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
A agravante, entretanto, não cumpriu com o comando (fls. 245).
Nesse sentido, a deserção do recurso constitui insuperável obstáculo formal ao seu
seguimento.
Oportuno citar os julgados desta Câmara e desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO - Recurso interposto sem o
respectivo preparo. Pedido de justiça gratuita que não pôde ser
apreciado, por não terem sido apresentados os documentos necessários
à comprovação da alegada situação de penúria. Agravante que, intimada
a proceder ao recolhimento do preparo em dobro, quedou-se inerte.
Inteligência do artigo 1.00, § 2o, NCPC. Requisito de admissibilidade não
cumprido. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267384-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108107-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13.024
4
Preparo não realizado. Justiça gratuita requerida pelo apelante. Apesar
da oportunidade dada ao recorrente para a comprovação da atual e
efetiva incapacidade para o recolhimento de custas processuais ou, no
mesmo prazo, promover o recolhimento regular do preparo recursal,
nenhum ato foi praticado, decorridos in albis o prazo concedido.
Reconhecimento de deserção. Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005134-32.2016.8.26.0292; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C DANOS
MORAIS. Não recolhimento de custas para interposição do Recurso.
Pedido de concessão de justiça gratuita. Prazo concedido para
comprovar a hipossuficiência alegada ou para o recolhimento do valor de
preparo - Decorrido o prazo sem comprovação da incapacidade
econômica e não recolhimento do preparo devido - Deserção
caracterizada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004287-84.2017.8.26.0004; Relator (a): Almeida
Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator